Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada, inviável a absolvição do réu, pois no referido crime, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.

2. Na primeira fase da dosimetria, cada circunstância judicial valorada negativamente deve majorar a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. Na segunda fase da dosimetria, a exasperação da reprimenda deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.

4. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, além de ter sido a pena definitiva fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos do artigo 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal.
5. Apelações conhecidas, provida a do Ministério Público e desprovida a do réu.